Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PARCELAS. REDUÇÃO PROMESSA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. RECURSOS CONHECIDOS. DO AUTOR. DESPROVIDO. DA RÉ. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis em que se buscam os provimentos dos recursos para reformar sentença que, em sede de ação de declaratória de rescisão contratual, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, reconheceu a existência de publicidade enganosa quanto a promessa de redução de parcelas de financiamento veicular e condenou a Ré a indenizar ao Autor quanto aos valores pagos apenas a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade de contrato de prestação de serviço, decorrente de publicidade enganosa quanto a redução de parcelas de financiamento veicular; bem como se a possível inexecução contratual correlata enseja indenização a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnado o capítulo de decisão judicial passível de reexame recursal, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas.
4. Conceitualmente, a “publicidade enganosa ou abusiva é [aquela que possui] qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”, nos termos do art. 37, § 1o, do CDC.
5. Neste caso concreto, inexistiu a publicidade enganosa, pois se depreende do contrato e da mensagem em aplicativo de celular que as partes contratuais ajustaram a prestação de serviço de intermediação junto a banco credor do Autor e não se verifica que foi prometido a redução do valor das parcelas, sob pena de devolução do valor do contrato.
6. Foi comprovado que o serviço foi prestado, pois a Ré tentou intermediar de forma administrativa a redução das parcelas e, após o resultado infrutífero, ajuizou a ação de conhecimento adequada.
7. O Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a publicidade enganosa quanto a promessa de redução das parcelas do financiamento veicular, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, inexistiu dever de indenizar a título de danos morais, pois nem inexecução contratual houve, tampouco estão presentes os requisitos para configuração de dano moral in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas. Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré provido.
Tese de julgamento: “O serviço de intermediação administrativa de redução de parcelas de financiamento não se confunde com a publicidade enganosa de prometer reduzir estas prestações”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 6o, IV; e 37, § 1o, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2067944, 0714865-69.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025; e Acórdão 2052909, 0708136-15.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.